Tribunal: TJPA
Processo: 0016122-72.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016122-72.2015.8.14.0301

APELANTE: VALDEMAR CONCEICAO GARCIA, ANTONIO CABRAL ABREU

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO E COBRANÇA DE PROVENTOS VENCIDOS. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O pedido de revisão dos proventos de aposentadorias é alcançado pela regra do Decreto nº. 20.910/32 em seu art. 1º.

2.

Aqui não se está tratando de direito de trato sucessivo, mas de pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria, que não incluiu a progressão funcional, a paridade e a integralidade. No mesmo sentido o Tema nº. 1.017 dos Recursos Repetitivos do STJ (REsp 1772848/RS).

3.

Como o ato de aposentação tem a natureza jurídica complexa, ao se levar em consideração a data de aprovação do ato de aposentadoria pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que se deu em relação ao Sr. Valdemar em
09/02/1994
e ao Sr. Antônio em
09/11/1993
, não há como negar a ocorrência da prescrição. Pois, o quinquídio legal, previsto no art. 1º do Dec. 20.910/32, há muito já teria transcorrido, em razão do ajuizamento do feito ter se dado em
05/05/2015
.

4.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do plenário virtual do dia 02/08/2021 a 09/08/2021.

Belém, 09 de agosto de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº. 0016122-72.2015.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: BELÉM.

APELANTE: VALDEMAR CONCEIÇÃO GARCIA.

APELANTE: ANTONIO CABRAL ABREU.

ADVOGADOS: OSWALDO POJUCAN TAVARES JUNIOR- OAB/PA Nº. 1.392 E OUTROS.

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM.

PROCURADOR MUNICIPAL: BRUNO CEZAR N. DE FREITAS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA BARATA BATISTA DE LIMA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta na Ação de Revisão e Cobrança de Proventos Vencidos ajuizada por
VALDEMAR CONCEIÇÃO GARCIA E OUTRO
em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

A inicial narra que os autores, aqui apelantes, são servidores públicos aposentados e ingressaram em Juízo para pleitear a revisão de seus proventos pagos a menor.

Dizem que aos seus proventos não foi aplicado o percentual do enquadramento e da progressão funcional, na forma como prevê a Lei Municipal nº. 7.507/91, recebendo quantia inferior ao que teriam direito.

Observaram que até a data do ajuizamento da ação, não foi implantado o plano de carreira previsto na lei citada, não sendo aplicado aos seus proventos o valor da escala progressiva de vencimentos, com variação de 5% (cinco por cento) entre uma e outra, com interstício de 2 (dois) anos, resultando em prejuízo aos recorrentes.

Ao final pediram, a incorporação das diferenças salariais devidas aos seus vencimentos, com a aplicação do escalonamento, observado o interstício de 02 (dois) anos entre uma referência e outra, e a diferença de vencimento no percentual de 5% (cinco por cento) a cada referência e no pagamento das diferenças devidas nos últimos anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Apreciado o pedido pelo Juízo de piso, o julgador declarou a ocorrência da prescrição, ao entender que os autores não teriam direito à correção de suas aposentadorias por já ter sido ultrapassado o prazo de cinco anos previstos em lei, a ser contado do ato de aposentadoria.

Inconformados, apelaram da sentença em que afirmam terem direito à isonomia remuneratória, com base no art. 40, §4º da CF, até o advento da EC nº. 20/98, sendo defeso estender aos servidores aposentados qualquer espécie discriminatória.

Observam que a verba pleiteada é de trato sucessivo, que se renova mensalmente, atraindo a aplicação do Enunciado nº. 85 do STJ, quando anteriormente não for negado o direito pela Administração.

Explicam que o fundo de direito está consubstanciado na aplicação da progressão funcional dos servidores municipais, prevista em lei em que estabelece a progressão funcional na escala de 5% a cada referência galgada no plano de cargos e salários, o que configura o seu direito à percepção.

Concluem ao afirmar que não ocorreu a prescrição do fundo de direito, uma vez que o ato de aposentadoria não se enquadra como marco temporal inibidor, para a revisão dos créditos alimentares, situação que demanda o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimado, o Município de Belém não apresentou contrarrazões ao recurso (id. 5136533 - Pág. 15).

Remetidos os autos ao Ministério Público, o representante do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do apelo (id. 5238065 - Pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge a controvérsia sobre a ocorrência da prescrição do direito de agir dos apelantes.

Pois bem.

Na inicial, buscam os autores a
“revisão de seus proventos quem vêm sendo pagos a menor”
em razão da não aplicação da progressão funcional.

Porém, diferentemente do defendido pelos apelantes, o pedido de revisão dos proventos de aposentadorias é alcançado pela regra do Decreto nº. 20.910/32 em seu art. 1º.

Aqui não se está tratando de direito de trato sucessivo, mas de pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria, que não incluiu a progressão funcional, a paridade e a integralidade.

No mesmo sentido o Tema nº. 1.017 dos Recursos Repetitivos do STJ (REsp 1772848/RS):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ. RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783.975/RS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA. REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. O tema ora controvertido (1.017/STJ) consiste na "definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como expressa negativa da pretensão de reconhecimento e cômputo, em seus proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ."

2. Na origem, trata-se de demanda proposta por servidora pública estadual aposentada que pretende reajustes previstos na Lei Estadual 10.395/1995, na fração de 20% da parcela autônoma do magistério incorporada ao vencimento básico, referente a período em que estava na ativa.

3. Em síntese, o recorrente defende que a aposentadoria, por ter sido calculada com base na média remuneratória, constitui negativa do direito e, assim, marco para início da prescrição do fundo de direito.

EXAME DO TEMA REPETITIVO

4. O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

(...)

7.
Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível,
mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria
.

(...)

11.
No que respeita à pretensão de revisão de ato de aposentadoria, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que incide o prazo prescricional quinquenal do próprio fundo de direito.

(...)

20. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(REsp 1772848/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 01/07/2021)

Desse modo, como o ato de aposentação tem a natureza jurídica complexa, ao se levar em consideração a data de aprovação do ato de aposentadoria pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que se deu em relação ao Sr. Valdemar em
09/02/1994
e ao Sr. Antônio em
09/11/1993
, não há como negar a ocorrência da prescrição. Pois, o quinquídio legal, previsto no art. 1º do Dec. 20.910/32, há muito já teria transcorrido, em razão do ajuizamento do feito ter se dado em
05/05/2015
.

Assevero que as partes teriam até o ano de
1998 e 1999
, respectivamente, para ingressarem com a ação cabível, porém, o feito só foi ajuizado 17 e 16 anos após o fim do prazo.

Ante ao exposto, seguindo o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo, na íntegra, a sentença objurgada.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 17/08/2021